Tribunal: STF
Processo: Ext 470
Classe: Ext
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-06-29
Data de publicação: 1988-06-29

Ementa:
EXTRADIÇÃO. FORMALIDADES ATENDIDAS, INCLUSIVE COM PROMESSA DE
RECIPROCIDADE, POIS ESTA SE ENCONTRA EXPRESSA DE MANEIRA PRECISA.
REPUBLICA DA FINLANDIA.
PEDIDO FORMULADO POR DOIS CRIMES, PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO DA
FINLANDIA, UM DOS QUAIS, O DE EXPORTAÇÃO DE MOEDA NACIONAL (NO
CASO O DAQUELE PAIS), NÃO SE ENCONTRA PREVISTO NA LEGISLAÇÃO
BRASILEIRA.
EXTRADIÇÃO CONCEDIDA APENAS EM RELAÇÃO AO ILICITO CRIMINAL TAMBÉM
CAPITULADO  NA LEGISLAÇÃO PENAL BRASILEIRA.